Tribunal: TJDFT
Processo: 0731185-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida.
2. O sistema jurídico nacional não admite a interposição sucessiva de recursos contra uma única decisão, isso porque vige o princípio da unirrecorribilidade, o qual autoriza ao mesmo legitimado a interposição de um único recurso em cada oportunidade e contra cada decisão.
3. Caso concreto em que a recorrente, diante do não conhecimento do agravo de instrumento em razão de atecnia da parte agravante - porquanto a decisão recorrida não enseja qualquer dúvida jurisprudencial ou doutrinária sobre o recurso cabível para atacá-la -, interpõe agravo interno para rediscutir a mesma matéria do recurso anterior. Embora a situação processual concreta seja reveladora da absoluta falta de justificativa juridicamente plausível para o não atendimento de um dos princípios fundamentais dos recursos, foi pródiga a recorrente em interpor dois recursos distintos contra o mesmo ato decisório.
4. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa à agravante.
5. Recurso não conhecido. Condenada a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.